Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701372-87.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: LUIZ CARLOS DIAS D E C I S Ã O Vistos Negado provimento ao recurso de apelação, o apelante junta suposto instrumento de acordo extrajudicial celebrado pessoalmente com o apelado, requerendo a sua homologação e a sucessiva extinção do processo. Ocorre que o apelado sequer chegou a ser citado na presente ação, o que inviabiliza a homologação do acordo, conforme acórdãos nos. 1383288, 1431096, entre outros. Sendo assim, indefiro o pedido. Operada a preclusão, remetam-se os autos à instância de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator